Tribunal: TJBA
Processo: 8028468-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028468-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: THIAGO PAIM CAVALCANTI CALIXTO Advogado(s): VITOR DE ABREU FALCONERY AGRAVADO: KENKUIALIS CARVALHO LEITE e outros Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE ORDENOU AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. TESE RECURSAL QUE QUE DEFENDE A INOCORRÊNCIA DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deferiu tutela de urgência determinando a expedição de ofício ao 1º Registro de Imóveis da Comarca de Feira de Santana para impedir novas averbações na matrícula 99.501 e anotar a existência de litígio judicial envolvendo o imóvel. Os agravantes limitaram-se a arguir que a deserção não deve ser aplicada quando o próprio mérito do recurso discute o direito ao benefício da gratuidade de justiça, sustentando violação ao direito fundamental de acesso à justiça e apresentando argumentos relacionados à sua hipossuficiência financeira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de Agravo Interno deve ser conhecido quando as razões recursais não impugnam especificamente o fundamento da decisão recorrida, limitando-se a discutir matéria distinta (gratuidade de justiça e deserção) daquela que constitui o núcleo do julgado (expedição de ofício ao registro de imóveis para averbação de litígio). III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso. 4. Os agravantes não atacaram o ponto fulcral da decisão monocrática, qual seja, a expedição de ofício ao 1º Registro de Imóveis da Comarca de Feira de Santana para averbação na matrícula 99.501 da existência de ação judicial envolvendo o bem. 5. As razões recursais se limitaram a insurgir-se contra a deserção recursal e a discutir a ausência de recursos para suportar custas processuais, não impugnando o conteúdo efetivo da decisão vergastada. 6. A ausência de correspondência entre as razões recursais e o fundamento da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade, tornando inviável o conhecimento do recurso. 7. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça consagra que razões recursais genéricas ou que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada ensejam o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade (Súmula 182/STJ). IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Interno não conhecido. Tese de julgamento: "1. Não se conhece de recurso cujas razões recursais não impugnam especificamente o fundamento da decisão recorrida, limitando-se a discutir matéria diversa daquela que constitui o núcleo do julgado, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. O princípio da dialeticidade exige que a parte recorrente ataque efetivamente os fundamentos da decisão impugnada, sendo insuficientes alegações genéricas ou que versem sobre questões não enfrentadas no julgado recorrido." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.